Tribunal: STF
Processo: RE 85141
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
CONSTITUIÇÃO EM MORA. - EMBORA O ART. 205 DO CÓDIGO COMERCIAL EXIJA
A INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA, QUANDO AS
PARTES CONTRATANTES EXPRESSAMENTE NÃO HAJAM CONVENCIONADO EM
CONTRARIO, A CITAÇÃO PARA RESPONDER A AÇÃO SUPRE ESSA EXIGÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.